Tribunal: TJSP
Processo: 1027236-77.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. RECURSO DAS RÉS. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Precedente do TJSP. Atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva das rés. As condutas de não providenciar a documentação necessária para a

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. RECURSO DAS RÉS. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Precedente do TJSP. Atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva das rés. As condutas de não providenciar a documentação necessária para a liberação do imóvel e de não proceder à baixa da hipoteca que pende sobre o imóvel comprometeram a obtenção do financiamento pelos autores. Eventual embaraço com o credor hipotecário não pode prejudicar os direitos dos compradores. Condenação das rés para obriga-las, solidariamente, a providenciar o que for preciso no sentido de liberar o imóvel para fins de finalização do procedimento de financiamento a favor dos autores, bem como para obriga-las a proceder à entrega das chaves do imóvel a eles. Impositiva a aplicação das multas compensatória e moratória, diante da previsão contratual. Possibilidade de cumulação das multas, já que os fatos geradores são distintos. Precedente do STJ. Correta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as multas aplicadas. RECURSO DOS AUTORES. Danos morais configurados. Situação excepcional que violou os direitos de personalidade dos autores. Possibilidade de cumulação de danos morais e materiais. "Quantum" fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimos legais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do TJSP. Sucumbência integral das rés reconhecida. Honorários advocatícios recursais. Recurso das rés não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.